Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL – ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS. OBJETO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO INTEGRANTE DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME E FORMA DE INSERÇÃO DE CANDIDATOS NEGROS EM LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA E DE COTAS RACIAIS. ARGUIÇÃO. CANDIDATOS COTISTAS. PRESENÇA NA LISTA DE APROVADOS NAS VAGAS RESERVADAS E DE AMPLA CONCORRÊNCIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. CONFORMIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA (LEI No 12.990/14, ART. 3o, §1o; LEI DISTRITAL No 6.321/19, ART. 4o). VIOLAÇÃO LEGAL OU INFRALEGAL INEXISTENTE. OBSERVÂNCIA DO PERCENTIL NORMATIVO. OBRIGATORIEDADE. MOMENTO ADEQUADO. RESULTADO FINAL. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS PARA AVANÇAR ÀS FASES SUBSEQUENTES. ELIMINAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL COADUNADO COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE, EFICIÊNCIA E PUBLICIDADE. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. QUESTÃO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. DESCOMPASSO COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTIDO DISPOSTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CERTAME. QUESTÕES. CONTEÚDO EXIGIDO. EDITAL. PREVISÃO EXPRESSA. ADEQUAÇÃO AO CONTÉUDO PROGRAMÁTICO. CONTROLE DA LEGALIDADE DE QUESTÕES E CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.